Tribunal: TJDFT
Processo: 0700351-89.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. AMEAÇA POR GESTOS MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE UMA FACA. TEMOR COMPROVADO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL. “QUANTUM MANTIDO”. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. As declarações da vítima foram coerentes e harmônicas entre si, em ambas as fases da persecução penal, confirmando as agressões e as ameaças perpetradas pelo réu, além de corroboradas pelo depoimento das testemunhas e pela confissão parcial do acusado.
3. No delito de ameaça, a intimidação pode se dar por gestos, como no caso dos autos, e que acusado perseguiu a vítima portando uma faca.
4. A procura pela tutela estatal se reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica.
5. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, mostra-se razoável o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) fixado na sentença a título de reparação por danos morais, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
6. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
7. Recurso desprovido.